Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-22.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: CLAUDINEI MARTINS
Órgão julgador: IMPETRANTE: CLAUDINEI MARTINS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2020
Número: 0600393-22.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-73.2020.6.16.0049
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Mandado de Segurança, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas, Regularização de Contas
Eleitorais
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600393-22.2020.6.16.0000,
impetrado por Claudinei Martins em face do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que
indeferiu pedido liminar, em Petição nº 0600050-73.2020.6.16.0186, ajuizada pelo impetrante
objetivando a regularização da omissão de prestação de contas eleitorais de candidato, consoante
possibilita o art. 73 da Resolução n.º 23.463/2015do TSE, referente às Eleições de 2016, ao cargo de
Vereador, alegando a nulidade absoluta do processo que julgou suas contas não aprovadas, nos
autos de Prestação de Contas nº 209-81.2016.6.16.0186, eis que não foi intimado pessoalmente para
constituir advogado, e acostou aos autos todos os documentos pertinentes demonstrando que não
realizou movimentação bancária. Informa que pretende participar do pleito vindouro e necessitada
quitação eleitoral para tanto. No entanto, as contas julgadas não - prestadas impedem a obtenção
da referida quitação (art. 11, §7º da Lei n.º 9.504/97). (Requer a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars que, provisoriamente, suspenda os efeitos da decisão exarada nos autos n.º
209-81.2016.6.16.0186, até que sobrevenha decisão definitiva nos autos n.º 0600050-
73.2020.6.16.0049, possibilitando a expedição provisória da respectiva certidão de quitação de
eleitoral em nome do impetrante; e, no mérito, confirmando a medida liminar, requer a concessão
da segurança para considerar ilegal a decisão proferida pela autoridade impetrada, em razão de
sua ilegalidade, nos termos anteriormente esposados, suspendendo-se os efeitos da decisão
exarada nos autos n.º 209-81.2016.6.16.0186 do Juízo da 186ª Zona Eleitoral - Colombo/PR, até que
sobrevenha decisão definitiva nos autos n.º 0600050-73.2020.6.16.0049da referida Zona Eleitoral,
possibilitando a expedição provisória da respectiva certidão de quitação de eleitoral em nome do
impetrante).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI MARTINS (IMPETRANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

10317
116
28/09/2020 22:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.337

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600393-22.2020.6.16.0000 – Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
IMPETRANTE: CLAUDINEI MARTINS
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE ABSOLUTA DIANTE DA
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
CONSTITUIÇÃO
DE
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA A
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS, NÃO
ATENDIDA.
NULIDADE
NÃO
VERIFICADA. ÓBICE TEMPORAL À
QUITAÇÃO ELEITORAL. DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
1. O art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015 previu a necessidade de
intimação do candidato omisso a respeito
da certificação cartorial acerca da falta de
prestação de contas, sob pena do
julgamento destas como não prestadas, na
forma do inciso VI do mesmo parágrafo.
2. A notificação para apresentação das
contas, na forma do art. 45, § 4º, IV da
Res.-TSE nº 23.463/2015, não impõe a
obrigação de constituição de advogado, na
Num. 10317116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

medida em que se trata de obrigação
posterior, condicionada à efetiva prestação
das contas.
3. Ainda que as contas sejam prestadas a
destempo, a regularização do cadastro
eleitoral ocorre somente ao final da
legislatura, na forma do art. 73, § 1º, I da
Res.-TSE nº 23.463/2015.
4. Segurança Denegada.
5. Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu a liminar prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
, com pedido de
CLAUDINEI MARTINS
reconsideração, em face da decisão proferida neste Mandado de Segurança que indeferiu a
liminar pleiteada para concessão de certidão de quitação eleitoral para o impetrante diante do
julgamento de contas de 2016 como não prestadas (id. 9773216).
Inicialmente, o agravante impetrou Mandado de Segurança alegando que foi
candidato nas eleições de 2016 e que prestou as contas parciais nos autos nº
209-81.2016.6.16.0186, mas, como não foi eleito, não prestou as contas finais. Asseverou que
formulou pedido de regularização perante a autoridade coatora, autuado sob o nº
0600050-73.2020.6.16.0186, na forma do art. 73 da Res.-TSE nº 23.463/2015, demonstrando a
nulidade absoluta no processo de Prestação de Contas, eis que não foi intimado pessoalmente
para constituir advogado, bem como que juntou todos os documentos que comprovariam a
ausência de movimentação financeira na campanha de 2016. Ressaltou que pretende se
candidatar nas eleições de 2020, necessitando de certidão de quitação eleitoral.
Assim, requereu a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC,
aduzindo a plausibilidade do direito invocado, diante da ofensa direta ao art. 84, § 3º da
Res.-TSE nº 23.463/2015, que determina a intimação pessoal do candidato para a constituição
de advogado. Da mesma forma, o
estaria presente porque o pedido de
periculum in mora
registro de candidatura encerraria-se em 26/09/2020 e o impetrante encontra-se, atualmente,
sem quitação eleitoral em função do julgamento das contas como não prestadas. Ao final,
requereu a concessão de medida liminar,
, para que, provisoriamente,
inaudita altera pars
Num. 10317116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

fossem suspensos os efeitos da decisão exarada nos autos nº 209-81.2016.6.16.0186, até
que fosse proferida decisão definitiva nos autos nº 0600050-73.2020.6.16.0049,
possibilitando a expedição provisória da respectiva certidão de quitação de eleitoral em nome
do impetrante. No mérito, requereu a concessão da segurança, possibilitando a expedição de
quitação eleitoral em seu nome.
No id. 9773216, a liminar foi indeferida, diante da ausência de probabilidade do
direito alegado.
Em face dessa decisão, o agravante interpôs o presente Agravo Interno alegando
que a decisão parte de premissa equivocada, consistente na ausência de notificação específica
para que a parte regularizasse a representação processual, concomitantemente com a
notificação acerca da omissão da prestação de contas. Nesse prisma, aduziu que, caso o
candidato não possuísse advogado constituído nos autos de Prestação de Contas, na mesma
oportunidade em que deveria ser intimado a se manifestar sobre sua omissão no prazo de 72
horas, deveria também ser notificado para contratar advogado, por força da norma prevista no
art. 45

§ 5º da Res.-TSE nº 23.463/2015 c/c o art. 84, § 3º da mesma Resolução. Dessa forma,

o art. 45, § 5º da Res.-TSE nº 23.463/2015 teria estabelecido um regramento especial para o
prestador omisso que não tem advogado. Assim, ressaltou o agravante o equívoco da decisão
agravada, na medida em que a intimação da parte para constituir advogado não ocorreria após
a apresentação da prestação de contas final, mas de forma concomitante.
Além disso, asseverou um segundo equívoco da decisão agravada,
argumentando que a prestação de contas parcial já se constituiria como um processo de
prestação de contas.
Reiterou, ao final, os termos do Mandado de Segurança com vistas à
reconsideração da decisão agravada. Alternativamente, requereu a imediata submissão do
recurso à Corte Eleitoral, a quem pede a reforma da decisão recorrida, para o fim de suspender
os efeitos da decisão exarada nos autos nº 209-81.2016.6.16.0186 do Juízo da 186ª Zona
Eleitoral
-
Colombo até que sobrevenha decisão definitiva nos autos nº
0600050-73.2020.6.16.0049, possibilitando a expedição provisória da respectiva certidão de
quitação eleitoral em nome do agravante.
Foi indeferido o pedido de reconsideração, submetendo o julgamento a esta Corte
Eleitoral (id. 9960616).
A
(id. 10200616) manifestou-se pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
denegação da segurança, em razão da inexistência de direito líquido e certoà obtenção de certidão de

quitação eleitoral nesta legislatura (2016/2020). Além disso, ressaltou que, com o julgamento
definitivo do mérito do presente
mister reconhecer a perda de objeto do Agravo Interno
mandamus,
interposto pela parte no id. 9934516.
É o relatório.

VOTO
II.i) Perda de objeto do Agravo Interno
Num. 10317116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

Como bem pontuado pela
em sua
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
manifestação de mérito sobre a matéria de fundo do Mandado de Segurança, é de se
reconhecer a perda de objeto do presente Agravo Interno que pleiteia a reforma da decisão
liminar proferida anteriormente.

II.ii) Cabimento do Mandado de Segurança
Conforme registrado liminarmente, o Mandado de Segurança é medida que visa
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
forem as funções que exerça”,
Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias que apreciam pedido liminar são
irrecorríveis de imediato, sendo admissível o manejo do Mandado de Segurança apenas em
situações de flagrante ilegalidade ou de teratologia. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal
Superior Eleitoral que “é pacífico nesta Corte o entendimento de serem irrecorríveis as
decisões interlocutórias no processo eleitoral, podendo a parte interessada impugnar-lhe o
conteúdo nas razões do recurso contra a sentença de 1º grau ou, em caso de teratologia ou
(AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar
manifesta ilegalidade, impetrar mandado de segurança
Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015).
O caso exame em versa sobre alegação de flagrante nulidade processual, de
modo que, em tese, a falta de reconhecimento do vício pode caracterizar manifesta ilegalidade
ou teratologia a justificar a utilização deste remédio processual.
Dessa forma, deve ser recebido o presente Mandado de Segurança.

II.iii) Mérito
O impetrante alega a nulidade absoluta do processo de Prestação de Contas das
eleições 2016, porquanto não foi intimado pessoalmente para constituir advogado, como
determina o art. 84, § 3º da Res.-TSE nº 23.463/2015,
:
in verbis
Art. 84. As intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser
realizadas na pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo
candidato, devendo abranger:
[...]
§ 3º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
candidato e/ou partido político devem ser notificados pessoalmente na forma do
art. 8º da resolução que dispõe sobre as representações e reclamações para as
eleições de 2016, para que, no prazo de três dias constitua defensor.
Num. 10317116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

Com efeito, a Lei nº 9.504/1997 é clara ao tratar sobre a notificação do prestador
omisso ao assim dispor:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
[...]
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de
prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
Dessa forma, a Lei das Eleições determina que, quando não prestadas as contas
referentes à eleição, deve ser expedida a notificação ao candidato constando a obrigação
expressa de
(setenta e duas) horas, não havendo nenhuma
prestar as contas no prazo de 72
outra obrigação expressa, nem mesmo quanto à constituição de advogado.
Com esteio nessa determinação, na espécie, o impetrante apresentou a
Prestação de Contas parcial, mas não apresentou a prestação de contas final referente às
eleições de 2016. Assim, diante da omissão na apresentação das contas finais, o Cartório da
49ª Zona Eleitoral - Colombo prestou a informação ao Juízo, que determinou a notificação da
parte para manifestação no prazo de 72 horas, como determinava expressamente o art. 45 da
Res. TSE nº 23.463/2015:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso
III).
[...]
§ 4º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - o chefe do Cartório Eleitoral ou a unidade técnica responsável pelo exame das
contas, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de três dias:
[...]
b) ao Juiz Eleitoral;
[...]
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe
processual de prestação de contas, caso ainda não tenha havido a autuação a
que se refere o art. 44, e, nos Tribunais, proceder-se-á à distribuição do
processo a um relator, se for o caso;
Num. 10317116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

III - o chefe do Cartório Eleitoral ou a unidade técnica instruirá os autos com os
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou
de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de
setenta e duas horas;
V - o Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas,
devendo emitir parecer no prazo de quarenta e oito horas;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
§ 5º A notificação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os
procedimentos previstos no art. 84 e seguintes desta resolução.
Por sua vez, o art. 84, § 3º da Res.-TSE nº 23.463/2015 possui a seguinte
redação:
Art. 84. As intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser
realizadas na pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo
candidato, devendo abranger:
[...]
§ 3º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
candidato e/ou partido político devem ser notificados pessoalmente na forma do
art. 8º da resolução que dispõe sobre as representações e reclamações para as
eleições de 2016, para que, no prazo de três dias constitua defensor.
Assim, a notificação pessoal poderia ser feita na forma do art. 8º da Res.-TSE nº
23.462/2015, que tratava das Representações e Reclamações nas eleições de 2016,
determinando o seguinte:
Art. 8º Recebida a petição inicial, o Cartório Eleitoral providenciará a imediata
citação do(s) representado(s), com a contrafé da petição inicial e, quando
houver, a degravação da mídia de áudio e/ou vídeo, para, querendo,
apresentar(em) defesa no prazo de quarenta e oito horas (Lei nº 9.504/1997, art.
96, § 5º), exceto quando se tratar de pedido de direito de resposta, cujo prazo
será de vinte e quatro horas (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 2º).
§ 1º As notificações e as intimações do candidato, do partido político ou da
coligação serão encaminhadas para o número de fac-símile cadastrado no
pedido de registro de candidatura (Lei nº 9.504/1997, art. 96-A).
Nos autos de Prestação de Contas consta uma certidão do Chefe de Cartório da
186ª Zona Eleitoral informando que, em 09 de novembro de 2016, foi protocolizada petição sob
Num. 10317116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

o nº 300.147/2016, solicitando a substituição do número do fax de 3621-7388 do candidato
(fl. 29 do id. 9766016). No mesmo dia 09 de novembro
(informado no CAND) para 3606-8483
de 2016, foi expedido ofício para notificação do candidato sobre falta de apresentação das
contas finais (fls. 29 a 31 do id. 9766016):
Ressalta-se, nesse contexto, que a falta de constituição de advogado seria um
segundo passo, após a apresentação das contas finais, já que se trata de requisito para seu
processamento, como determina o art. 41, § 6º c/c 48 da Res.-TSE nº 23.463/2015:
Art. 41. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
[...]
§ 6º É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas.

Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
[...]
II - pelos seguintes documentos:
[...]
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas;
Em outras palavras, só deveria haver intimação do impetrante para regularizar a
representação processual se, porventura, houvessem sido apresentadas as contas, o que não
ocorreu. Destaque-se, nesse sentido, que o motivo do julgamento das contas como não
prestadas não é a falta de constituição de advogado, mas a falta de apresentação das contas
finais.
O impetrante, por sua vez, alega que a notificação para constituição de advogado
deveria ocorrer, concomitantemente, à notificação para apresentação das contas finais, quando
não há advogado constituído nos autos, por determinação do art. 84, § 3º da Res. TSE nº
23.463/2015. Em seu entendimento, a ausência de disposição expressa para constituição de
advogado já na notificação da apresentação das contas implica em nulidade insanável.
No entanto, não há essa obrigação expressa no art. 45 da Res.-TSE nº
23.463/2015, na medida em que a notificação da apresentação das contas precede a
regularização processual.
Num. 10317116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

Nesse sentido já decidiu recentemente o TRE/MG:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. O instituto da querela nullitatis, embora não possua previsão expressa no
Código de Processo Civil, sobrevive em nosso direito pátrio, persistindo como
instrumento hábil, especialmente, para anular decisões como a vindicada no
presente feito, em que se alega que não fora observado o ato essencial de
notificação do candidato omisso para apresentação de contas. Precedentes do
STJ.
[...]
10. Com relação à necessidade de intimação da sentença na pessoa do
advogado do partido, com base nas disposições do art. 84 da Resolução nº
23.463/2015/TSE, já citada, não sustenta a alegação do recorrente, uma vez que
essa providência somente seria aplicável caso o recorrente apresentasse as
contas e, porventura, deixasse de constituir advogado, nos termos do art. 41, §
6º, da Resolução nº 23.463/2015/TSE.
11. Restou demonstrado inexistir vícios transrescisórios que possam desafiar a
coisa julgada estabelecida em relação à sentença proferida nos autos da
Prestação de Contas nº 69-35.2017.6.13.0044, contida no ID nº 9.026.495, que
julgou não prestadas as contas de campanha do recorrente CARLOS SANTOS
COSTA.
12. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, mantendo-se a sentença
proferida pela MM. Juíza da 44ª Zona Eleitoral, de Bocaiúva/MG, nos termos do
ID nº 11.282.895, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência e
julgou improcedentes os pedidos contidos na AÇÃO ANULATÓRIA proposta
pelo recorrente.
(RE n 060034632, ACÓRDÃO de 02/09/2020, rel. ITELMAR RAYDAN
EVANGELISTA, DJEMG 09/09/2020)
Destaca-se, por oportuno, que a sentença das contas como “não prestadas” foi
encaminhada via fac-símile ao impetrante, que deixou transcorrer o prazo de Recurso
:
in albis
Num. 10317116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

Com efeito, a falta de conhecimento jurídico do destinatário da intimação - no
caso, o impetrante - não invalida o ato. Caso contrário, exigir-se-ia que toda e qualquer
comunicação inicial - como a citação, por exemplo - só pudesse ser entregue à parte se essa
estivesse acompanhada de um advogado para explicar-lhe as consequências de qualquer
demanda.
Registre-se, por fim, que o próprio impetrante reconhece, na inicial do presente
(id. 9765916), que acreditava que o seu partido político iria apresentar as contas
mandamus
finais. Confira-se:
Nos autos n.º 209-81.2016.6.16.0186, o impetrante prestou as contas parciais.
Porém, como não foi eleito (nem mesmo como suplente com chances de
assumir uma cadeira), como não realizou gastos substanciais e por se tratar de
pessoa de pouca experiência com as regras jurídicas (o postulante é
“jardineiro”), confiou que o seu partido prestaria as contas finais.
Assim, observado o rito das Resoluções TSE nºs. 23.463/2015 e 23.462/2015,
com a notificação sobre a ausência de apresentação das contas finais encaminhada ao
fac-símile indicado pelo próprio candidato e tendo ele ciência sobre a necessidade da
apresentação das contas e suas consequências legais, não há que se falar em ilegalidade do
procedimento de Prestação de Contas.
Além disso, afastada a arguição da ilegalidade do procedimento, o pedido do
impetrante não comporta deferimento também em razão do óbice temporal imposto pela
própria Res.-TSE nº 23.463/2015.
Com efeito, o pedido de regularização, na forma do art. 73, § 1º, I da Res.-TSE nº
23.463/2015, tem o condão de sanar a inadimplência perante a Justiça Eleitoral, mas apenas
Num. 10317116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

, nos termos da norma expressa
após o término da legislatura a qual concorreu o candidato
a seguir transcrita:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
[...]
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para
evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Nesse contexto, conforme se depreende da redação supra transcrita, o pedido
não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura. Não se mostra
possível, pois, neste juízo de cognição sumária, a expedição de certidão de quitação eleitoral
ao impetrante, na medida em que, ainda que sua regularização das contas seja processada e
deferida, a regularização de seu cadastro ocorrerá somente ao final da legislatura de 2020, em
dezembro do corrente ano, após as eleições.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela denegação da segurança, diante da inexistência de
ilegalidade ou teratologia na decisão interlocutória de primeiro grau que negou o pedido de
tutela de urgência com vistas à expedição de certidão de quitação eleitoral ao impetrante,
considerando prejudicado o Agravo Interno.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600393-22.2020.6.16.0000 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - IMPETRANTE: CLAUDINEI MARTINS -
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, ROOSEVELT
ARRAES - PR0034724A - - IMPETRADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Num. 10317116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.09.2020.
Num. 10317116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/09/2020 22:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092822340043400000009791692
Número do documento: 20092822340043400000009791692